Tribunal: STJ
Processo: 5004358-19.2022.8.13.0452
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032526 - MG(2025/0329689-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ARAÚJOS
ADVOGADO
: ANDRÉ MYSSIOR - MG091357
AGRAVADO
: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
ADVOGADOS
: RENAN ASSAD DE OLIVEIRA - MG016086
ALEXANDRE ESPINHA OLIVEIRA - MG098873
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS
SÚMULAS
N.
283
E
284/STF.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do CPC, em
art. 1.021,
razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f8be8641-055a-4b51-a075-352de312b041

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032526 - MG(2025/0329689-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ARAÚJOS
ADVOGADO
: ANDRÉ MYSSIOR - MG091357
AGRAVADO
: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
ADVOGADOS
: RENAN ASSAD DE OLIVEIRA - MG016086
ALEXANDRE ESPINHA OLIVEIRA - MG098873
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS
SÚMULAS
N.
283
E
284/STF.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do CPC, em
art. 1.021,
razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra
MUNICÍPIO DE ARAÚJOS
decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo foi conhecido para não conhecer do
Recurso Especial, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, em razão da incidência da
(fls.
).
Súmula n. 284/STF
581/585e
Sustenta o Agravante, em síntese, que a argumentação recursal não se
limitou à reprodução normativa, mas demonstrou, com precisão, que o tribunal de
origem violou o dispositivo legal ao admitir a cobrança da duplicata não aceita sem o
indispensável protesto.
Documento eletrônico VDA55265963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: b06d7500-5289-4552-895e-f4c9c548d2cd

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
591/600e
Impugnação às fls.

604/607e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Quanto à questão relativa à constituição do título executivo judicial, o
tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (fls.
):
127/134e
A ação monitória exige a apresentação de prova escrita do débito, nos
termos do
do Código de Processo Civil:
art. 700
"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento
de quantia em dinheiro; (...)."
No caso, a Apelada instruiu os autos com as 3 (três) duplicatas emitidas em
desfavor do Apelante, todas acompanhadas das respectivas notas fiscais,
dos comprovantes de entrega das mercadorias, dos pedidos realizados e
das ordens de compra emitidas pelo Departamento de Compras da Saúde
da Prefeitura Municipal de Araújos (eventos 6-9).
Note-se que as referidas ordens de compra foram expedidas no âmbito do
processo licitatório n.o
realizado na modalidade pregão
00004/2017,
presencial.
Ademais, verifica-se que o Apelante não negou ter adquirido as
mercadorias da IBF – Indústria Brasileira de Filmes
nem comprovou o
S/A
seu inadimplemento.
Ao contrário, limitou-se o Recorrente, nos embargos monitórios, a afirmar
que as duplicatas não preenchem os requisitos formais exigidos na Lei n°
por ausência de aceite e de protesto (evento 28).
6.474/1968,
No entanto, tem-se que, demonstrada a probabilidade do direito da
Apelada, através de indício de prova escrita, não desconstituída pelo Réu,
ora Apelante, deve ser expedido o mandado monitório.
[...]
Registra-se que o fato de as duplicatas sem aceite não terem sido levadas
a protesto não afasta essa conclusão.
Com efeito, insista-se, a prova necessária à propositura da ação monitória
relaciona-se a um juízo de probabilidade, devendo ostentar credibilidade em
relação a sua autenticidade.
Todavia, não se exige, na via injuntiva, que as duplicatas trazidas aos autos
preencham os requisitos formais exigidos na legislação.
Mesmo porque, se assim o fosse, bastaria executar os títulos de crédito em
questão, sendo desnecessário valer-se da ação monitória.
[...]
Conforme se extrai dos referidos julgados, portanto, é desnecessário que a
ação monitória seja instruída com prova robusta, estreme de dúvidas,
bastando a apresentação de documentação idônea, apta a influenciar na
convicção do magistrado.
Documento eletrônico VDA55265963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: b06d7500-5289-4552-895e-f4c9c548d2cd

Desse modo, compulsando as provas dos autos, inadmitir a via monitória,
no caso, seria incentivar o enriquecimento ilícito de uma das partes,
sobretudo porque, repisa-se, o ente municipal não negou a entrega dos
produtos.
Conclui-se, assim, que o Apelante não cumpriu o ônus que lhe incumbia,
demonstrando a existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos
do direito da Autora, a teor do
II, do CPC.
art. 373,
Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, "não houve o protesto das
duplicatas apresentadas, o que desvirtua qualquer presunção de aceitação tácita e
impede que tais títulos possam, de forma autônoma, fundamentar a cobrança dos
valores alegados, configurando-se, assim, em prova insuficiente para amparar a ação
monitória" (fl. 145e).
Confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte
e a insurgência
a qua
recursal, resta evidenciado que a parte recorrente deixou de impugnar fundamentos
suficientes do acórdão recorrido, quais sejam, não se exige na via injuntiva que as
duplicatas preencham os requisitos legais e inadmitir a via monitória, no caso, seria
incentivar o enriquecimento ilícito.
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
foi decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.050.268/SP,
Primeira Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS
EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO
DE
INFRAÇÃO
ÀS
NORMAS
CONSUMERISTAS. CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO
Documento eletrônico VDA55265963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: b06d7500-5289-4552-895e-f4c9c548d2cd

VALOR DA MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E
REJEIÇÃO
DO
PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS
283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios
devidos calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a
fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o
decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não
há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.087.302/MG,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55265963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: b06d7500-5289-4552-895e-f4c9c548d2cd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.526 / MG
Número Registro: 2025/0329689-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244823092003 50043581920228130452
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ARAÚJOS
PROCURADORES : ANDRÉ MYSSIOR - MG091357
LAZARO MACEDO BARBOSA - MG164294
HENRIQUE CABRAL LEAO - MG208013
LAURA LETICIA MARTINS FREITAS PIMENTEL - MG187594
AGRAVADO
: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
ADVOGADOS
: RENAN ASSAD DE OLIVEIRA - MG016086
ALEXANDRE ESPINHA OLIVEIRA - MG098873
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ARAÚJOS
ADVOGADO
: ANDRÉ MYSSIOR - MG091357
AGRAVADO
: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
ADVOGADOS : RENAN ASSAD DE OLIVEIRA - MG016086
ALEXANDRE ESPINHA OLIVEIRA - MG098873
Documento eletrônico VDA56083509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:05
Código de Controle do Documento: d8585dd8-3b86-4859-a67a-dc75bb143107

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:05
Código de Controle do Documento: d8585dd8-3b86-4859-a67a-dc75bb143107